Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722913-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO JOSE SOARES FILHO RECORRIDO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Analisando o documento de ID 35185373, verifico que o recorrente tem rendimento mensal líquido de R$ 7.132,24, no mês de março de 2022, havendo demonstrado despesa mensal fixa de aluguel de R$ 1.650,00. Ademais, o rendimento tributável do recorrente, no ano de 2020, evidencia um salário líquido acima de R$ 8.000,00. Diante a parca demonstração de despesas aptas a evidenciar o comprometimento substancial da renda mensal do recorrente, entendo que não há insuficiência de recursos para fazer frente ao total das custas e preparo propriamente dito, no total de R$ 377,19 (ID 35185377). Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito